Tribunal: TJDFT
Processo: 0739477-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. READEQUAÇÃO DA PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO NÃO JUSTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de peculato, previsto no art. 312, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; e, (ii) a pena pode ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se as provas produzidas nos autos, incluindo depoimentos das testemunhas e laudos periciais, são harmônicas e conclusivas quanto à materialidade e à autoria do crime de peculato, previsto no art. 312, caput, do Código Penal, mantém-se a condenação do réu, haja vista que restou demonstrado que ele, aproveitando-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de funcionário público do Governo do Distrito Federal, apropriou-se e desviou, em proveito próprio, diversas mercadorias destinadas a obras e reformas de edifícios da Polícia Civil do Distrito Federal, das quais tinha a posse em razão do cargo, tendo as utilizado na reforma da residência que residia.
4. Não justificado na sentença o critério de exasperação da pena-base e sendo o utilizado dissonante da orientação jurisprudencial, deve haver readequação da pena.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.